Tribunal: CARF
Processo: 10983.721654/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721654/2014-11
ACÓRDÃO
3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IDB DO BRASIL TRADING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2013
MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.488/2007. CESSÃO DE NOME.
INAPLICABILIDADE NO CASO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
A cessão de nome para acobertar o real adquirente em operação de
comércio exterior tipifica a conduta do art. 33 da Lei n° 11.488/07,
sujeitando o importador à multa ali cominada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado, às fls. 02 a
14, para exigir o valor de R$ 419.104,10, a título de multa prevista no art. 33, da Lei 11.488/2007,
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, relativo aos períodos de 2010 a 2013.
Segundo consta no Relatório de Ação Fiscal, às fls. 15 a 35, a Recorrente teria
registrado Declarações de Importações – DI, como importações diretas, no entanto, a Douta
fiscalização apurou que, na verdade, teria havido a cessão de nome pela fiscalizada para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros, nesses termos:

“Em todas as DI em análise a fiscalizada figura como “importador direto”, ou seja,
é importadora e adquirente da mercadoria importada, condição esta que ao final do
procedimento fiscal restou descaracterizada.
Devemos ressaltar que em momento algum, seja na documentação de instrução
das importações, seja nas informações prestadas pela fiscalizada no curso do
procedimento fiscal, foi mencionada a existência de um terceiro “adquirente” ou
“encomendante predeterminado” para as mercadorias importadas ao amparo das
DI sob fiscalização.
Do contrário, a fiscalizada pretendeu insistir na tese de se tratar de operações
próprias, utilizando, para tanto, artifícios que visavam ludibriar a fiscalização e
manter acobertado o real adquirente das mercadorias importadas e a origem dos
recursos empregados nas importações analisadas. Fatos esses que serão adiante
pormenorizados.”

A Recorrente tomou ciência do Auto de Infração e apresentou Impugnação,
pretendendo desconstituir a exigência fiscal, aduzindo, em síntese que, as mercadorias teriam sido
importadas e nacionalizadas por sua conta e risco, com revenda no mercado interno, margem de
lucro e pagamento de todos os tributos devidos, sustentando para tanto que:
1) as importações diretas poderiam decorrer de vendas realizadas no varejo ou no
atacado;
2) como as vendas teriam sido realizadas no atacado (logo em seguida a mercadoria
ingressar no Brasil), estaria justificada a proximidade na data de emissão das notas fiscais de
entrada e saída;
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
3
3) a importação teria sido realizada com recursos próprios e, não, com
adiantamento de recursos pelos adquirentes e que este fato seria comprovado, através da
aferição de sua alta margem de lucro, verificável através do confronto entre NFs de entrada e
saída;
4) o fato das mercadorias terem sido contabilizadas como estoque não seria
argumento capaz de sustentar a ilicitude das operações de importações, pois a rotatividade de
estoques é, na verdade, sinônimo de eficiência empresarial;
5) não haveria vínculo entre as empresas;
6) os tributos incidentes na importação e as despesas de câmbio teriam sido
debitadas diretamente de sua conta corrente e dos despachantes aduaneiros indicados nas DIs;
7) o relatório fiscal não teria apontado inconsistências nas DIs, faturas e
conhecimento de embarques;
8) não haveria provas capazes de demonstrar que teria havido utilização indevida
do benefício fiscal e quebra na cadeia de IPI e, por fim;
9) o regime especial de ICMS do Estado de SC poderia ser aplicado, em qualquer
operação de importação.
Em julgamento, acordaram os membros da 12a Turma/DRJ 08, em julgar
parcialmente procedente a Impugnação para manter o crédito tributário em parte, no valor de R$
69.799,53, considerando que a RFB já havia se manifestado no sentido de ratificar a caracterização
da interposição fraudulenta, concluindo pela ocorrência da cessão de nome, pela Recorrente,
relativamente às DI’s números: 1) 11/0488899-0, 11/1260298-6 e 11/1354857-8: Processo no
10983.721.265/2014-96 (solidário Arquitech BR Representação Comercial Ltda); 2) 12/1499743-2:
Processo no 10983.721.149/2014- 77 (Topline Comércio Importação e Exportação Ltda); 3)
12/0485567-8: Processo no 10983.721.100/2014-14 (solidário Juri Comércio Ltda) e, por fim; 4)
10/2268678-1: Processo 10983.720.613/2014-16 (Movelpar Industria e Comércio e Importação
Ltda), conforme ementa, abaixo, destacada:

“Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2013
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CESSÃO DE NOME. MULTA.
A cessão de nome para acobertar o real adquirente em operação de comércio
exterior tipifica a conduta do art. 33 da Lei n° 11.488/07, sujeitando o importador à
multa ali cominada.
FALTA DE PROVAS
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
4
O Decreto 70.235/1972 dispõe que o auto de infração deve conter a descrição dos
fatos e o enquadramento legal (artigo 10, incisos III e IV), bem como ser instruído
com todos os “termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito” (artigo 9o, caput). É ônus da autoridade
fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes do direito da Fazenda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões
apresentadas em sede de Impugnação, para requerer o cancelamento integral do valor devido,
diante da ausência de comprovação da cessão de nome, com vistas ao acobertamento do real
interveniente ou beneficiário das operações de importação discutidas nos PAFs de no
10983.721.265/2014-96, 10983.721.149/2014-77, 10983.721.100/2014-14, 10983.720.613/2014-
16.

É o relatório

VOTO

Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme acima relatado, o presente processo versa sobre a constituição de crédito
tributário referente à aplicação da multa de 10% sobre o valor da operação, por alegada cessão de
nome para realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, com multa prevista no artigo 33 da
Lei no 11.488/2007 Dispõe o art. 33 da Lei 11.488/2007:

Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
5
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000, 00 (cinco
mil reais)."
Parágrafo único: À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o
disposto no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

A Recorrente declarou às autoridades aduaneiras que realizou operações de importação
por conta própria, ou seja, seria o próprio adquirente dos bens importados, realizando a
importação com recursos próprios e por seu próprio risco.
De outro lado, a d. Fiscalização afirma que teria ocorrido o acobertamento de terceiros e
que a Recorrente teria realizado, na realidade, uma operação por conta e ordem de terceiros,
que é aquela modalidade de importação em que o Recorrente apenas prestaria serviços para o
terceiro adquirente, que é a pessoa de onde provém os recursos para a realização da
importação.
O acórdão ora combatido, manteve, parcialmente, o crédito tributário, no valor de R$
69.799,53, considerando que a RFB já havia se manifestado no sentido de caracterizar a
interposição fraudulenta e concluir pela ocorrência da cessão de nome, pela Recorrente,
relativamente às DI’s números: 1) 11/0488899-0, 11/1260298-6 e 11/1354857-8: Processo no
10983.721.265/2014-96 (Arquitech); 2) 12/1499743-2: Processo no 10983.721.149/2014- 77
(Topline); 3) 12/0485567-8: Processo no 10983.721.100/2014-14 (Júri) e, por fim; 4) 10/2268678-
1: Processo no 10983.720.613/2014-16 (Movelpar).
É o que passo a analisar.

➔ Processo no 10983.721.265/2014-96, DI’s no 11/0488899-0, 11/1260298-6 e 11/1354857-
8, Arquitech BR Representação Comercial Ltda:

O Acórdão no 3301004.054, proferido peça C. 3a Câmara/1a Turma Ordinária, nos autos do
processo no 10983.721.265/2014-96, concluiu pela improcedência do Recurso Voluntário e a
manutenção do crédito lançado, sob o fundamento de que não se trataria de importações por
conta própria para posterior revenda mas, sim, de importações por conta e ordem da Arquitec.
Vejamos:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/03/2011, 08/07/2011, 21/07/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, REAL
COMPRADOR E RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES. DANO AO ERÁRIO.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
6
IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DAS MERCADORIAS. MULTA EQUIVALENTE
AO VALOR ADUANEIRO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 23, inciso V, c/c o §3o, do Decreto-Lei n° 1.455/76, consideram-se
dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras, na importação,
na hipótese de ocultação do real comprador ou responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros; sendo tais infrações punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria, na importação, quando a esta não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida.
RECURSOS DE TERCEIROS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÕES.
PRESUNÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS.
O art. 27 da Lei no 10.637/02 estabelece que a operação de comércio exterior
realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem
deste, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
MULTA APLICÁVEL.
A multa disposta no art. 33 da Lei no 11.488/2007 não substitui nem revoga a multa
prevista no art.23, inciso V, parágrafo 1o do Decreto-lei 1.455/1976.
Recurso Voluntário Negado

Em seu fundamento, o acórdão considerou os seguintes fatos:

1) As notas fiscais de saída da IDB para a ARQUITECH foram emitidas nas mesmas
datas das respectivas notas de entrada nas importações, com identidade de mercadorias e nas
mesmas quantidades, o que demonstra que a ARQUITECH adquiriu as mercadorias pelo menos no
dia em que a IDB emitiu as notas de entrada em função das operações de importação. Tendo em
vista que a aquisição de mercadorias importadas é um processo que envolve uma complexa
negociação prévia e que o despacho aduaneiro de importação é um procedimento que, em
média, toma cerca de 40 horas1, é fato a demonstrar que a ARQUITECH negociou a
aquisição de tais mercadorias antes do registro das término do despacho das importações;
2) As mercadorias saíram diretamente do porto de importação para espaço
locado pela ARQUITECH, sem passar pela IDB, corroborando a aquisição prévia das
mercadorias;
3) A IDB encaminhou à fiscalização relação de pagamentos totalmente
diferentes, em datas e valores, em resposta à primeira intimação e à segunda intimação da
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
7
fiscalização, respectivamente, o que põem em dúvida se realmente se refeririam às notas fiscais de
saída ou aos processo de importação; e
4) Pagamentos informados pela IDB como recebidos da ARQUITECH constam na
contabilidade da empresa IDB na conta “Adiantamento de Importação”
(...)
Sobre tais pagamento, ressalto os fatos mais contundentes, os quais não
foram contraditos pela recorrente, restando incontroversos:
1) Transferências de recursos da ARQUITECH para a IDB exatamente na data do
registro (ou em dia imediatamente anterior) do registro das DIs sob autuação,
em valores suficientes para arcar com os tributos então debitados;
2) No caso da DI 11/0488899-0, transferências de recursos exatamente na data da
contratação do câmbio respectivo, em valor bastante próximo ao contratado.
Para as outras duas DIs, não existe contrato de câmbio, sob a alegação de haver
discussão junto ao fornecedor internacional sobre a qualidade dos produtos; e
3) Diversos desses pagamentos, entre outros, registrados na contabilidade da
IDB como “Adiantamento de Importação”.

Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial que foi parcialmente conhecido e
desprovido, nos termos do acórdão 9303-007.691, proferido pela C. 3a Turma da CSRF.

➔ Processo no 10983.721.149/2014-77, 12/1499743-2, Topline Comércio Importação e
Exportação Ltda:

O Acórdão no 3302004.440 –, proferido peça C. 3a Câmara/2a Turma Ordinária, nos autos do
processo no 10983.721149/2014-77, concluiu pela improcedência do Recurso Voluntário e a
manutenção do crédito lançado, sob o fundamento de que não se trataria de importações por
conta própria para posterior revenda mas, sim, de importações por conta e ordem da TOPLINE
COMÉRICIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. ME.. Vejamos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/08/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.CABIMENTO.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
8
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, consistem em infrações puníveis com a pena de perdimento, devendo
ser substituída por multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que
não seja localizada ou tenha sido consumida.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Nos autos do referido processo ficou consignado que:

1. A Recorrente IDB do Brasil, na qualidade de importadora, registrou em 15.08.2012 a DI no
12/14997432, para importação de diversas bolsas femininas, sendo que o desembaraço
dos produtos ocorreu em 15.08.2012, por meio da Nota Fiscal no 1322, datada de
27/08/2012. Já em 30/08/2012, três dias após o desembaraço, a Recorrente IDB do Brasil
realizou a venda de todas as mercadorias à empresa Topline Comércio, Importação e
Exportação Ltda ME.
2. A empresa IDB declarou que recebeu um pagamento da empresa Topline, no dia
15/10/2012, no valor de R$ 195.976,83. Porém, analisando sua contabilidade digital
(ContabIDB), observamos que não há registro contábil deste valor nesta data ou data
próxima a esta. Desta forma, estão fora da escrituração contábil ou sem identificação,
pagamento que a IDB declarou ter recebido da Topline em contrapartida das
importações realizadas pela IDB. Porém, o pagamento feito pela Topline à IDB, no valor de
R$ 195.976,83 no dia 15/10/2012, foi feito exatamente em data anterior à contratação do
câmbio da DI que amparou a importação destinada à Topline.

➔ Processo no 10983.721.100/2014-14, 12/0485567-8, solidário Juri Comércio Ltda:

O Acórdão no 3302004.615 –, proferido peça C. 3a Câmara/2a Turma Ordinária, nos autos do
processo no 10983.721.100/2014-14, concluiu pela improcedência do Recurso Voluntário e a
manutenção do crédito lançado, sob o fundamento de que não se trataria de importações por
conta própria para posterior revenda mas, sim, de importações por conta e ordem da Juri
Comércio Ltda. Vejamos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/03/2012
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
9
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.CABIMENTO.
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, consistem em infrações puníveis com a pena de perdimento, devendo
ser substituída por multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que
não seja localizada ou tenha sido consumida.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Nos autos do referido processo ficou consignado que:

1. A Recorrente IDB do Brasil, na qualidade de importadora, registrou em 15.03.2012 a DI no
12/04855678, para importação de 301.000 unidades de leitor e gravador de cartão
magnético de processamento de dados e 10 unidades de display 16 Port, sendo que o
desembaraço dos produtos ocorreu em 28.03.2013, por meio da Nota Fiscal no 934,
datada de 29.03.2012. Já em 30.03.2012, dois dias após o desembaraço, a Recorrente IDB
do Brasil realizou a venda das mercadorias à Recorrente Juri Comércio Ltda. e a empresa
Intermix na seguinte proporção: [...] Ato contínuo, no mesmo dia da transação
anteriormente citada, as 100.000 unidades adquiridas pela Recorrente Juri foram
revendidas à empresa Intermix, por meio da Nota Fiscal no 152, de 30/03/2012 (fls.92), no
valor de R$ 500.000,00.
2. (i) as mercadorias importadas por meio das declarações sob fiscalização tinham, antes
mesmo de serem nacionalizadas no despacho aduaneiro, destinatário pré- determinado: a
empresa Juri e a empresa Intermix;
3. (ii) a proximidade entre as datas de desembaraço, de entrada e de saída das notas fiscais
relativas às mercadorias importadas, amolda-se à figura de importação por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda, ao passo que a fiscalizada declarou realizar importação
“por conta própria”; (iii) que o depósito feito pela empresa Intermix (representada pela
figura de seu sócio, Sr. Eduardo), que aparece no extrato bancário (TED Extr Banc) da
empresa Juri, mostra que estas mercadorias, na realidade, tinham como destino a própria
empresa Intermix e, que a Recorrente Juri não tinha capacidade financeira para realizar o
pagamento das mercadorias importadas;
4. (iv) que foi exatamente a empresa Intermix quem arcou com o custo da importação desta
mercadoria, inclusive realizando o pagamento no dia 31/01/2012 (conforme tabela de
pagamentos recebidos pela IDB – Resp Adqu – reproduzida acima), no valor de R$
597.864,93, suficiente para arcar com a contratação do contrato de câmbio no 102622755,
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
10
no valor de R$ 597.608,41, relativo à DI 12/04855678. Neste ponto, resta configurada a
antecipação de pagamento negada pela Recorrente IDB do Brasil; e
5. (vii) que o negócio realizado entre as empresas caracterizou venda casada, posto que a
venda já estava acertada entre as empresas antes do embarque das mercadorias.
6. Com efeito, o ato infracional pode ser provado por qualquer meio admitido pela ordem
jurídica, sendo presumida, nos termos do § 2o, V, do art. 23, do Decreto Lei no 1.455/1976,
sempre que o importador não for capaz de comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na operação.
7. Nesse contexto, considerando que nos autos há provas comprovando que as importações
tinham como real adquirente a Recorrente Juri Comércio Ltda. e a empresa Intermix, e que
os reais intervenientes na operação não foram informados à Receita Federal, resta
inequivocamente caracterizada a infração perpetrada e o dano ao erário, punível com a
pena de perdimento das mercadorias, convertida em multa em face da sua revenda.

Contra o acórdão acima transcrito foram interpostos Agravos e Recursos Especiais pelo
Recorrente, tendo o acórdão que julgou procedente o lançamento transitado em julgado, após
decisão que negou provimento ao Recurso Espacial, conforme acórdão no 9303-010.550 –
proferido pela C. CSRF / 3a Turma.

➔ Processo no 10983.720.613/2014-16, 10/2268678-1, Movelpar Industria e Comércio e
Importação Ltda:

O Acórdão no 3201-002.577, proferido peça C. 3a Câmara/1a Turma Ordinária, nos autos do
processo no10983.720.613/2014-16, concluiu pela improcedência do Recurso Voluntário e a
manutenção do crédito lançado, sob o fundamento de que não se trataria de importações por
conta própria para posterior revenda mas, sim, de importações por conta e ordem da Movelpar
Industria e Comércio e Importação Ltda. Vejamos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2010
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CONLUIO. REAL ADQUIRENTE.
A interposição fraudulenta quando não capitulada no §2. do Art. 23 do DL
1.455/72 precisa ser comprovada e não presumida.
Para a comprovação da ocorrência da interposição fraudulenta o conluio é
uma das principais provas e este pode ser constatado na oportunidade em que a
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
11
empresa acusada como real adquirente negociou a compra das mercadorias no
exterior

Cumpre destacar que neste caso, restou demonstrado nos autos que o pagamento ao
fornecedor estrangeiro foi realizado diretamente pela MOVELPAR e não pela Recorrente.
Vejamos:

Aqui fica bem claro o motivo de a empresa fiscalizada IDB DO BRASIL IDB não
fornecer informações sobre o contrato de câmbio relativo à importação realizada
por meio da Declaração de Importação n° 10/2268678-1: não houve contrato de
câmbio.
O pagamento foi feito diretamente pela real adquirente, Movelpar, ao
fornecedor estrangeiro, Zhongshan Robby Hardware Products Co. Ltd, fato
irrefutavelmente comprovado pelos documentos juntados pela empresa
MOVELPAR.

Como se vê, diante da conduta praticada pela Recorrente foram lavrados dois autos de
infração para o mesmo fato, o primeiro – já julgados por este C. CARF para a aplicação de multa de
100% do valor da importação fraudulenta, e o segundo, objeto da presente demanda, que é a
aplicação de multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, que se constitui na penalidade de 10%
sobre o valor da operação quando houver conduta cuja intenção seja realizar importação com o
objetivo de ocultar os verdadeiros beneficiários.

Lei 11.488/2007
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não
podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Necessário se faz analisar a operação com o fito de se constatar se houve comprovação do
elemento subjetivo “dolo” e o modus operandi “fraude ou simulação”.

A interposição fraudulenta de que trata o art. 23, V do Decreto-Lei n. 1.455/1976 depende
de provas concretas que exponham a real ocorrência de simulação ou fraude de toda a operação
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.338 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721654/2014-11
12
de importação e revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos
parece ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
No caso em questão, este C. CARF já decidiu sobre as operações ora analisadas e concluiu
que todas elas foram fraudulentas com a ocultação do real adquirente.
Entender de forma diversa seria permitir que este mesmo Tribunal Administrativo tenha
decisões conflitantes sobre o mesmo fato e sujeito passivo.
E mais, no caso restou devidamente comprovado que o real adquirente das mercadorias
não era a Recorrente, seja pelo fluxo financeiro das operações, seja em razão da vasta
comprovação feita pela d. Fiscalização.
Assim, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1094
DF CARF MF
Original